Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE CHIP. FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Clonagem de chip telefônico por terceiro fraudador. Ausência de demonstração de que a transferência de valores entre contas decorreu de defeito nos serviços prestados pelo réu (art. 14 do CDC). Ausência de verossimilhança nas alegações dos autores quanto aos danos verificados, uma vez que não foi apresentado comprovante de depósito entre contas. Questão já examinada em julgamento anterior no qual não se demonstrou erro, contradição, obscuridade ou omissão.
3 – Litigância de má-fé. Em melhor análise da situação fática, verifica-se que os elementos de prova de que os autores agiram com o intuito de produzir prova para forjar situação que lhes favoreça ainda não revelam segurança suficiente para a condenação, afasta-se o reconhecimento da litigância de má-fé antes pronunciada. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.